Tribunal: TJMT
Processo: 1007841-08.2021.8.11.0003
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007841-08.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 03.915.519/0001-98 (APELANTE), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS MT (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – NULIDADE CDA - INOCORRÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL – SÚMULA 399 DO STJ - SUJEITO PASSIVO DEFINIDO POR LEI MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE PROMITENTE VENDEDOR E COMPRADOR - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Estando preenchidos os requisitos da CDA, não há se falar em sua nulidade, uma vez que a parte Embargante não se desincumbiu do ônus da prova de que o endereço é inexistente, nos termos do art. 373, do CPC.

2. “Não se admite a exclusão, do polo passivo da Execução Fiscal de IPTU, do proprietário do imóvel, malgrado o tenha alienado a terceiro, deixando de efetuar a respectiva averbação no registro do imóvel. O contrato particular de Compra e Venda não faz prova da propriedade do bem imóvel, porquanto esta somente se perfaz com a escritura pública e sua transcrição no registro de imóveis, a teor do artigo 1.227 do Código Civil.” (N.U 0046753-21.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/05/2020, Publicado no DJE 07/05/2020).

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/
MT, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no
1007841-08.2021.811.0003,
movida em face do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, a parte Apelante sustenta que a CDA no 6992/2020 é nula, pois constituída a partir de imóvel inexistente.

Diz que o erro constante da CDA é a de identificação do objeto que gerou a cobrança do imposto, o que impossibilita a defesa do caso pelo contribuinte, incorrendo em cerceamento de defesa.

Revela que a CDA não é perfeita e, consequentemente, não pode ser exigível.

Ainda, defende a ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução.

Indica que a “
grande maioria dos imóveis do loteamento Jardim Itapuã foram objeto de contratos de compromisso de compra e venda de imóveis. Tais contratos foram celebrados em caráter irrevogável e irretratável, sendo certo que a Apelante vendeu aludidos imóveis pelos preços constantes dos contratos, restando consignado nos mesmos que a compromitente-vendedora (ora Apelante) outorgaria a escritura definitiva de compra e venda ao comprador ou a quem ele indicasse
”.

Pontua que, “
tendo sido a posse dos aludidos imóveis transferida há tanto tempo, inclusive com tempo suficiente para que os compromissários-compradores adquirissem a posse dos referidos imóveis pela usucapião, temos que tal posse encontra-se consolidada em mãos dos referidos compromissários-compradores, seus herdeiros e/ou sucessores
”.

Afirma que a pessoa física ou jurídica que estiver residindo/ocupando o imóvel é o verdadeiro responsável pelo pagamento do IPTU devido.

Acentua que a “
interpretação conjugada dos artigos 32 e 34 do CTN conduzem à conclusão de que o fato gerador do IPTU é a disponibilidade econômica da propriedade, do domínio útil, ou da posse a qualquer título
”.

Narra que “
o lançamento só pode ser efetuado contra quem detém de fato a disponibilidade econômica do imóvel. Ser proprietário no sentido jurídico não é, por si só, suficiente para preencher o aspecto material do fato gerador de IPTU. É preciso que o proprietário reúna os três atributos da propriedade: o direito de usar, gozar e de dispor da coisa, nos exatos termos do art. 1.228 do Código Civil
”.

Sustenta que “
na situação dos autos, o “proprietário” está totalmente privado do exercício do direito de propriedade, de forma que sua condição de proprietário, derivada do mero registro do imóvel em seu nome, é uma mera formalidade, que não lhe garante o exercício do direito de propriedade nem a disponibilidade econômica dos imóveis
”.

Aduz que a “
cobrança da exação de proprietário que teve o imóvel invadido/ocupado por terceiros simboliza grave injustiça e distorção da própria norma tributária, com violação frontal aos princípios constitucionais da capacidade contributiva e da razoabilidade
”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para declarar a nulidade da CDA no 6992/2020, posto que advém de cobrança de imóvel inexistente e afastar em definitivo as CDAs no 6990 e 6991/2020, eis que a Apelante não é proprietária dos imóveis.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 122992982]

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme exposto no relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com efeito, colhe-se dos autos que
VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ajuizou, em
06/04/2021,
os presentes Embargos à Execução Fiscal em face do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, visando a declaração de nulidade das CDA’s no 6990/2020 e 6991/2020.

O Juízo de origem, na data de 25/08/2021, sentenciou o feito, com a seguinte fundamentação e parte dispositiva:

“[...] DOS REQUISITOS DA CDA.

A embargante sustenta que a CDA no 6992/2020 é nula porque não preenche os requisitos legais exigidos para sua validade e existência, ressaltando que consta erro no endereço do imóvel, o que

impossibilita a sua identificação.

Sem razão a embargante.

Nos termos do art. 2o, §§ 5o e 6o e art. 6o da LEF o endereço do executado não é requisito essencial da CDA. Veja-se:

“Art. 2o -(...)

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido , o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6o - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.

Art. 6o - A petição inicial indicará apenas:

I - o Juiz a quem é dirigida;

II - o pedido; e

III - o requerimento para a citação.

§ 1o - A petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse transcrita.”

Além disso, o Código Tributário Nacional, em seu art. 202, dispõe acerca dos requisitos obrigatórios, que devem ser indicados no termo de inscrição de dívida ativa e na Certidão de Dívida Ativa. Confira-se:

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos corresponsáveis, bem como, sempre que possível , o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.”

Nessa esteira, analisando-se os dispositivos legais informados, constata-se que o endereço completo do demandado não é elemento indispensável, que, somente deve ser indicado, quando possível ou conhecido, estando presentes, no caso, os requisitos da petição inicial exigidos pela lei fiscal.

De toda forma, o art. 203, CTN e o § 8o do art. 2o da LEF autorizam a substituição da CDA para suprir “omissão” ou “erro” em tal documento, até a decisão de primeira instância, hipóteses em que se devolve ao sujeito passivo o prazo para a defesa, nos limites da alteração ocorrida.

Isto porque só é legítima a extinção de um processo sem exame de mérito, nos casos em que o vício for, realmente, insanável; o que, decerto, não acontece no caso em comento.

DA LEGITIMIDADE PASSIVA.

A embargante alegou que transferiu o domínio e a posse dos imóveis fruto das dívidas de IPTU executadas, sendo que os adquirentes os responsáveis pelo pagamento do imposto.

Para fazer prova de suas alegações, requer que seja realizada diligência por oficial de justiça nos imóveis em questão para averiguar quem são os moradores e a quanto tempo ocupam os imóveis.

Todavia, ainda que a construtora tenha alienado os imóveis objetos das CDAs, deixaram de registrar tal venda na matrícula dos imóveis, ao menos não há prova nesse sentido.

Como se sabe, o artigo 34 do Código Tributário Nacional prevê que o contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. A partir da leitura do referido artigo, verifica-se que o IPTU pode ser cobrado de qualquer um dos responsáveis nele elencado.

Apesar de a embargante afirmar que os adquirentes seriam os únicos legitimados a integrar o polo passivo da demanda, é preciso lembra que o artigo 1.245 do Código Civil estabelece que a propriedade imóvel é transferida entre vivos mediante registro do título translativo no Registro de imóveis, acrescentando, ainda, em seu parágrafo 1o que “enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel”.

No caso em tela, como não houve registro da alienação na matrícula dos imóveis, o proprietário permanece sendo a embargante.

Tal fato justifica a faculdade concedida ao Município de cobrar tanto do adquirente do imóvel, como do verdadeiro proprietário, haja vista que, caso haja algum problema na venda do imóvel e ela acabe se desfazendo, o proprietário constante do registro ainda poderá ser responsabilizado.

Portanto, enquanto a compra do imóvel não for formalizada, por meio de assentamento junto ao registro de imóveis, o proprietário original pode continuar a ser responsabilizado pelo pagamento do IPTU.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

(omissis)

De outro norte, não cabe a afirmação de que a

averbação da compra na matrícula do imóvel é ônus do adquirente e que, portanto, somente ele deve responder pela dívida de IPTU.

Independentemente de quem pertença o ônus da averbação, fato é que tanto o proprietário original como o adquirente podem ser responsabilizados pela cobrança de acordo com a legislação aplicável, não cabendo aqui, portanto, a discussão acerca da responsabilidade pela averbação.

Além disso, cumpre destacar que as convenções particulares não podem ser opostas à Fazenda, conforme dispõe o art. 123 do CTN, in verbis:

“Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes”.

Assim sendo, enquanto a compra e venda não for averbada junto ao registro de imóveis, o legítimo proprietário continua responsável pelo pagamento do IPTU.

ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

A condenação em honorários advocatícios pauta-se pelo princípio da causalidade, ou seja, somente aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes.

No caso, a embargante não comprovou que os imóveis alienados tiveram o contrato de compra e venda registrados em cartório

antes da constituição do crédito tributário (prova documental).

Desse modo, deve a embargante arcar com os ônus da sucumbência, já que deu causa a inscrição de seu nome na certidão de dívida ativa e ao ajuizamento desta demanda.

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA o que faço para rejeitar os embargos propostos contra a execução promovida pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, com fundamento no artigo 487, I, Código de Processo Civil. [...]”

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Com efeito, cediço que nos termos do art. 2o, §§5o e 6o e art. 6o, da Lei no 6.830/80, o endereço do imóvel executado não é requisito essencial da Certidão de Dívida Ativa, senão vejamos:

“Art. 2o Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido , o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6o - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.

Art. 6o - A petição inicial indicará apenas:

I - o Juiz a quem é dirigida;

II - o pedido; e

III - o requerimento para a citação.

§ 1o - A petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse transcrita.”

Não obstante a isso, o Código Tributário Nacional elenca os requisitos obrigatórios que devem ser indicados na Certidão de Dívida Ativa,
in verbis
:

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos corresponsáveis, bem como, sempre que possível , o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.”

Logo, considerando que o endereço completo do demandado não é elemento indispensável, não há se falar em nulidade da CDA.

Ademais, de acordo com a regra de distribuição do ônus da prova, prevista no art. 373, do CPC, compete à parte autora o ônus de provar fato constitutivo do seu direito, e à parte ré provar os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da autora.

Logo, em que pese a parte Embargante indicar que o endereço não existe, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, ficando apenas no campo argumentativo sem fazer prova do alegado.

De acordo com a regra de distribuição do ônus da prova, prevista no art. 373, do CPC, compete à parte autora o ônus de provar fato constitutivo do seu direito, e à parte ré provar os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da autora.

De outro lado, no que diz respeito a ilegitimidade passiva, a questão se encontra pautada no art. 34, do Código Tributário Nacional o qual dispõe que
“o c
ontribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.

Ainda, o art. 32 do mesmo Códex traz o fator gerador do IPTU, vejamos:

“Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município”.

Nesse diapasão, importante pontuar que é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que possui legitimidade para figurar no polo passivo t
anto o possuidor (promitente comprador) do imóvel, quanto o seu proprietário (promitente vendedor) para o pagamento do IPTU, em contratos de compra e venda não averbados na respectiva matrícula do imóvel, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA QUESTÃO SUMARIAMENTE. LEGITIMIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPETITIVO. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.1. O recurso especial em análise originou-se de decisão proferida em agravo de instrumento interposto contra acórdão prolatado em primeira instância que, ao analisar a exceção de pré-executividade, manteve a parte recorrida na condição de devedor na presente execução fiscal. 2. O Tribunal de Justiça estadual, ao decidir o agravo de instrumento, deu-lhe provimento por entender que o recorrido - promitente vendedor - deveria ser excluído do polo passivo da relação processual.

3. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que "a exceção de pré-executividade é cabível somente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória" (AgRg no AREsp 841.849/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 9/5/2016). Precedente: REsp 863.976/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 17/11/2008.
4. O Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais n. 1.111.202/SP e 1.110.551/SP, julgados sob o rito dos recursos repetitivos, firmou tese de que "tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU; e cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU".
5. Somente haverá a exclusão do proprietário do imóvel da qualidade de contribuinte do IPTU caso a própria legislação municipal retire sua responsabilidade. 6. Não havendo qualquer peculiaridade provada nos autos a justificar a não incidência do precedente firmado por esta Corte Superior (ao menos em sede de cognição sumária), é o caso de prover o recurso especial sob análise, determinando-se a reinclusão do recorrido no polo ativo da presente demanda. 7. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ - REsp 1662859/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 29/09/2017) (destaquei)

Desse modo, ao reconhecer a responsabilidade solidária, o STJ transferiu aos municípios a responsabilidade de estabelecer quem é o sujeito passivo do IPTU.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça elaborou a súmula 399, a qual disciplina que

“cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU”.

Com essa premissa, o município de Rondonópolis ao editar a Lei Complementar no 1.800/90 (Código Tributário Municipal) manteve sua discricionariedade na eleição do contribuinte, conforme se verifica do texto constante nos artigos 3o, 6o e 7o, da referida norma,
in verbis:

Art. 3o
A hipótese de incidência do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana é a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, por natureza ou acessão física, localizado no Município.

(...)

Art. 6o
A incidência do Imposto independe:

I - da legitimidade dos títulos de aquisição da propriedade, do domínio útil ou da posse do bem imóvel;

II - do resultado financeiro da exploração econômica do bem imóvel;

III - do cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares ou administrativas relativas ao bem imóvel.

(...)

Art. 7o
Contribuinte do Imposto é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor, a qualquer título, do bem imóvel.

In casu
, não há nos autos comprovação de que o ente municipal possuiu ciência, por qualquer meio, da alteração do contribuinte, de modo que não pode ser reconhecida a ilegitimidade passiva do titular do domínio (nome constante do Registro de Imóveis), uma vez que,
a priori,
esse era o único contribuinte conhecido pelo Fisco Municipal e, portanto, efetivo possuidor do bem, para fins de lançamento do tributo.

Nesse contexto, é o entendimento adotado por este Sodalício:

DIREITO TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ALIENAÇÃO NÃO COMPROVADA COM MATRÍCULA OU AVERBAÇÃO NO REGISTRO DO IMÓVEL – FATO GERADOR PERFEITAMENTE CONCRETIZADO – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 392 STJ – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO.

Não se admite a exclusão, do polo passivo da Execução Fiscal de IPTU, do proprietário do imóvel, malgrado o tenha alienado a terceiro, deixando de efetuar a respectiva averbação no registro do imóvel.

O contrato particular de Compra e Venda não faz prova da propriedade do bem imóvel, porquanto esta somente se perfaz com a escritura pública e sua transcrição no registro de imóveis, a teor do artigo 1.227 do Código Civil.

(N.U 0046753-21.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/05/2020, Publicado no DJE 07/05/2020)

Com essas considerações, em se tratando de direito real, e, não havendo prova de que houve alteração da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis, a recorrente permanece responsável pelos tributos, não sendo cabível, portanto, afastar a sua legitimidade passiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022